Tribunal: TJPA
Processo: 0803549-86.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803549-86.2021.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMILSON BRABO FARIAS

REQUERIDO: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ALVO DE APELAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO POR ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIALMENTE VIÁVEL PARA READEQUAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ. EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO NOME DO REVISIONANDO POR ORA IMPOSSIILITADA DIANTE DO ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PALCIALMENTE PROCEDENTE.

- Segundo o Art. 621, III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal dos processos findo será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou novas provas de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena. Assim, a revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a

redução

da

pena em sede de revisão criminal é admitida de

forma

excepcional,

desde

que

haja

demonstração

de

erro técnico,

flagrante

ilegalidade,

ou

surgimento

de

novas

provas

de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.

- No caso, a pena base foi elevada diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso
culpabilidade, consequências
e os
antecedentes criminais
. A
culpabilidade
foi apoiada no grau de reprovabilidade da conduta, no risco à boa fé das pessoas e ao patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade, apontando-se que a prática delituosa do ora recorrente foi premeditada, desrespeitosa e reveladora da ousadia do ora recorrente.

No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente, o que se encontra devidamente demonstrado no depoimento da vítima. As
consequências
foram baseadas no prejuízo total sofrido pelas vítimas pois o valor correspondente às entradas dos imóveis não foi devolvido, conforme demonstrado nos autos, o prejuízo foi de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais ao ora recorrente. Com efeito, nos crimes de estelionato, o montante do prejuízo causado à vítima deve ser considerado na dosimetria da pena, uma vez que tal circunstância evidencia a maior ou menor gravidade da conduta praticada. Precedentes.
Todavia, consoante Súmula 444/STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ademais, condenação transitada em julgado por fato cometido posteriormente ao apurado nestes autos também não serve para majorar a pena-base, como no presente caso.
Realmente, condenação transitada em julgado em 14/07/2015, por fato cometido em Junho de 2011, posteriormente ao apurado nestes autos, que se deu em 13/04/2011, não pode servir para majorar a pena-base. Também,
a referida condenação não pode ser utilizada para a valoração de reincidência, pois se deu em data posterior a do crime praticado pelo revisionando.

- Pleito de retificação

do

nome

do

revisionando que se apresenta, por cautela, inadequado, pois conforme acórdão combatido, houve diligências junto

ao

setor

de

inteligência

do Tribunal de

Justiça do Estado

do

Pará, com

apoio

do

Setor

de

Identificação

da

Polícia

Civil, quando se constatou que o ora revisionando possui duas carteiras de identidades expedidas pelo órgão competente

do

Estado

do Pará,

em

seu

nome. Diante disso, foi determinado pelo relator do acórdão,

antes

de

determinar

a mudança

do

nome,

negar

o

pedido

e

encaminhar cópia

destes

autos,

ao

Órgão

Ministerial para

que fosse

apurada

qualquer

infração

penal

por

ventura

existente,

tendo

em

vista

a existência de dois documentos de identidade em nome do mesmo indivíduo, inclusive com a mesma data de nascimento e outros elementos que deixam em dúvida tratar-se apenas de mero homônimo; devendo, portanto, o pleito nesse aspecto, ser denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO da presente REVISÃO CRIMINAL e PARCIAL PROVIMENTO,
para que, diante da readequação da reprimenda, reformar a pena definitiva para
1 (um) ano e 4 (quatro)

meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, bem como o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
. E revogar liminar concedida, diante do julgamento do mérito
da presente revisão criminal, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL

COM PEDIDO DE LIMINAR
apresentada por

EDIMILSON BRABO FARIAS,
por intermédio de advogado constituído, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir sentença proferida na Ação Penal n° 0006459-61.2013.8.14.0401, cuja tramitação ocorreu perante
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA,
em que foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 171,
caput,
do Código Penal (Estelionato), à pena de

03 (três)

anos

e

06

(seis)

meses

de

reclusão

e

30

(trinta) dias-multa, fixado o regime semiaberto. Ressalvando-se que apelação penal foi interposta e distribuída ao Exmo. Des. Raimundo Holanda, que, negando provimento ao recurso, manteve a condenação de 1º Grau ora impugnada, sendo que o Acórdão proferido transitou livremente em

julgado em 18/02/2020 (ID 4984054).

Aduz a Defesa, nas razões recursais (ID 4984052), que são três os argumentos da presente revisão criminal:

1.
Confusão existente no processo com relação aos nomes do peticionante e o de seu irmão.
Em sede de apelação penal foi constatado pela Defesa que na

capa

do

processo, peças

processuais, sistema

LIBRA e

certidões de antecedentes criminais, ao invés de constar o nome do revisionando E
DI
MILSON BRABO FARIAS, constava o do

seu

irmão

EDMILSON

BRABO

FARIAS (médico ortopedista, portador do

CPF:

252.711.052-53), apesar

da Denúncia

apresentada

pelo

Órgão

Ministerial

constar

corretamente

o

nome

de E
DI
MILSON BRABO FARIAS.

Entretanto aduz que, mesmo comprovando documentalmente

que

se

tratavam

de

irmãos homônimos, o relator da apelação penal, Des. Raimundo Holanda indeferiu o pedido, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
Agora, quanto a alegada inexistência de reincidência delitiva do acusado e a requerida correção de seu nome nos autos, ambas pretensões trazidas pela

defesa

encontra-se

completamente

equivocada,

vez

que

a certidão de antecedentes constante às fls. 65, em nome de EDMILSON BRABO FARIAS,

demonstra

várias

ações

criminais

em

seu

desfavor,

sendo que uma delas (nº 0007959-02.2012.814.0401) encontra-se com trânsito em julgado, no entanto, para se proferir uma decisão justa, necessário se faz

sanar qualquer

dúvida

que

exista

nos

autos

e,

como

a

defesa

do acusado,

em

uma

pretensa

preliminar

suscitada

de

forma

equivocada, requereu

que

fosse

corrigido

o

nome

do

apelante

nos

autos, substituindo-se

o

nome

EDMILSON

BRABO

FARIAS,

para

que constasse

escrito

EDIMILSON

BRABO

FARIAS,

sendo

que

Edmilson (sem

o

I)

é

seu

irmão, conforme

cópia

de

documento

de identidade

juntado à fl. 141 das razões deste recurso, merece maior atenção.

Ora,

para

a

credibilidade

da

cópia

dos

documentos

apresentados

no presente recurso este Relator, através de despacho de fl. 175, determinou a

intimação

do

patrono

do

recorrente

para

que

este

declarasse

a autenticidade

das

cópias

acostadas,

tendo

este,

em petição

constante

às fls.

178/179,

declarado

a

idoneidade

dos

referidos

documentos. No entanto, no interim entre o referido despacho e a apresentação da petição citada acima, foi procedido, por meu Gabinete, diligência junto ao setor de inteligência

deste

Tribunal

de

Justiça

o

qual,

com

apoio

do

Setor

de Identificação

da

Polícia

Civil

do Estado

do

Pará,

constatou

que

o

ora apelante

possui

duas

carteiras

de

identidades

expedidas

pelo

órgão competente do Estado do Pará, em seu nome, conforme documentos que apresento juntamente com este voto, o que me faz tomar certa cautela em modificar ou

corrigir,

neste

momento,

o

nome

do

apelante

nos

autos

em questão,

além

do

que,

consta também

na

CNH

do

apelante,

juntada

à fl. 86,

a

numeração

de

documento

de

identidade

expedido

pela

Secretaria Pública de Segurança do Estado de São Paulo, bem como que a certidão de antecedentes juntada à fl. 65, está em nome de EDMILSON BRABO FARIAS e,

o

nome

EDIMILSON

BRABOFARIAS

possui

em nosso Sistema

Libra

várias

outras

ações

penais

em

seu

desfavor,

entendo,

de forma

salutar,

negar

esse

pedido que

foi

proposto,

determinando

que cópia destes autos, bem como desta Decisão, seja encaminhada ao Órgão Ministerial

para

que seja

apurada

qualquer

infração

penal

por

ventura existente,

tendo

em

vista

a

existência

de

dois

documentos

de

identidade em

nome do

mesmo

indivíduo,

inclusive

com

a

mesma

data

de nascimento e outros elementos que deixam em dúvida tratar-se apenas de mero homônimo”.

Assim, alega que, neste

contexto

fático, olvidando

os

documentos

autenticados,

parecer ministerial favorável e declaração prestada pela Defesa, o Eminente Relator perpetuou o erro judicial, pois nominou como réu na apelação e em todo o teor de seu voto o médico EDMILSON FARIAS,

o

qual

não

pode

ser

confundido

com

o

de

seu

irmão

E
DI
MILSON,

o

que precisa ser reparado afim de que um inocente não se veja mais prejudicado por algo que não tenha feito.

E como prova

de

que

o

médico

EDMILSON

BRABO

FARIA

nada

deve

a justiça, alega juntar certidão de antecedentes criminais, a qual informa seu CPF

e comprova

que

não

há

nenhum

registro

criminal

em

seu

nome (ID 4984062), pelo que requer seja corrigido o erro gravíssimo em relação ao nome de pessoa. Igualmente, alega apresentar

certidão

de

antecedentes

criminais do revisionando –informando

seu

CPF,

a

qual

comprova

que

apesar

da

filiação

e similaridade de nomes, são pessoas distintas (ID 4984061).

2)O segundo argumento apresentado seria o da inexistência de fundamentação idônea a respeito da valoração das circunstâncias judiciais de culpabilidade, maus antecedentes e motivos do crime, bem como na segunda fase, referente à reincidência.

Argumenta que os

antecedentes

criminais

desfavoráveis

em

razão da

Certidão acostada

à

fl.

114

dos

autos (em

anexo), constava equivocadamente

o

nome

do

médico

EDMILSON

FARIAS.

E

mais, a

referente condenação não podia ser utilizada para fins de antecedentes criminais, em respeito à Súmula nº 444 do STJ.

Também justifica que na segunda

fase,

o Magistrado

de

piso

violou

a

lei

processual vigente quando

olvidou

que,

no

caso

concreto, o

revisionante teria condenação transitada

em

julgado

em

03/12/2015 (processo

nº0007959-02.2012.8.14.0401),

entretanto, apenas ocorreria a reincidência se houvesse praticado o crime após essa data. Ao

revés,

utilizou

essa

condenação

para valorar

negativamente

os antecedentes

e aplicar

a

agravante

da

reincidência

na condenação de

um crime praticado em 13/04/2011.

Aponta ainda que corroborando

a

tese

aqui

defendida,

na

condição

de custus

legis, o Ministério

Público

Estadual de 2º

Grau,

(parecer

em

anexo) manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso de Apelação, para que fossem reformadas a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena pelos motivos supra expostos.

3) Por último, apresenta como terceiro argumento da presente revisional a errônea elaboração do cálculo dosimétrico, que gerou uma pena exacerbada indevidamente, com fixação de um regime inicial incompatível com os fatos processuais concretos e com legislação aplicável à espécie.

Assim, ponderando que os danos

decorrentes

da

confusão

entre

os

nomes

dos

irmãos,

a desvaloração

genérica

na

elevação

da

pena-base,

assim

como

a

consequente aplicação de uma reincidência que viola a lei penal, são argumentos que autorizam a postulação e o deferimento da presente Revisão Criminal. E diante disso, pugna pela revisão

da pena-base

para

que

seja

fixada

no

patamar

mínimo,

com sua consequente repercussão para o regime de cumprimento mais brando.

Ao final requer:

“I.Que a presente REVISÃO CRIMINAL seja conhecida, bem como provida, para o especial

efeito

de anular o

Acórdão nº

209255

e

suas

consequências, determinando sua republicação com a nominação correta do Apelante em todo o seu

teor; bem

como sejam

retificados

todos

os

documentos

do

processo

penal que constem

o

nome

de EDMILSON

BRABO

FARIAS,

passando

a

constar EDIMILSON BRABO FARIAS;

II.Seja reconhecido que houve excesso na aplicação da pena base e equívoco na

utilização

da

agravante

de

reincidência,

fixando

apena

mínima

e

regime inicial mais brando, pelas razões já declinadas na presente ação.

III.Seja reduzido a pena de multa ou isentar o revisionante de seu pagamento, por ser pobre no sentido da lei, não tendo como arcar com o pagamento;

IV.A concessão

de

liminar para

sobrestar

os

efeitos

da

condenação,

com

a consequente

expedição

de salvo

conduto

e

o

recolhimento

do

mandado

de prisão expedido nos autos nº 0006459-61.2013.8.14.0401, que tramita na 5ª Vara Criminal de Belém, enquanto aguarda o julgamento do mérito desta Ação;

V.Alternativamente, ad

cautelam, caso

Vossa

Excelência

não

acolha

o

pedido, requer

seja

determinada

a

prisão

domiciliar

enquanto

aguarda

o

julgamento

da presente Revisão;

VI.Requer

à

concessão

do benefício

da

gratuidade

de

justiça para que

seja

isento de

qualquer

ônus

decorrente

do

presente

feito,

a

teor

do

disposto

no

art.

5º, inciso LXXIV, da CF/88e art. 105, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte4, pois é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não tendo condições de

arcar

com

as

despesas

processuais,

sem

prejuízo do

próprio

sustento, Declaração de hipossuficiência em anexo”.

Encaminhados os autos ao r. Ministério Público de 2° Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador Geral de Justiça, Dr. CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, que se manifestou pela concessão da liminar, nos seguintes termos:

“Com relação

ao

pedido

de

deferimento

de

liminar, ainda

que

sua

concessão

seja excepcional, entendemos

que,

neste

caso,

deve

ser

admitida,

pois

reveste-se

da

natureza de urgência, em face de existir uma ordem de prisão contra o revisionando, pelo fato de ter sido condenado ao regime semiaberto.

Assim, com a possibilidade já evidenciada de que a sentença de primeiro grau possa ter elevado de forma desproporcional a reprimenda em seu desfavor,

mostra-se relevante a

fundamentação para

se

deferir

a

medida,

em

face

da injustiça

do julgamento

anterior, com evidente

ofensa

a

direitos

do

revisionante, notadamente quando lhe fora aplicado o cumprimento de pena majorada e aumentada sem que

para

tais

circunstancias

houvesse

nos

autos

prova

legitima.

Dessa

forma,

somos favoráveis a

concessão

de

liminar

para expedição

de

salvo

conduto

e

o

recolhimento

do mandado

de

prisão

expedido

nos autos

nº

0006459-61.2013.8.14.0401,

que

tramita

na

5ª Vara Criminal de Belém, até o julgamento do mérito da revisão criminal”.

E quanto ao mérito, manifesta-se

pelo

conhecimento e

pela

procedência da

revisão

criminal interposta

em

favor de Edimilson Brabo Farias, pelas razões de fato e de Direito apresentadas.

Em de ID 5186223, no dia 20 de Maio de 2021:

1) Deferi o pedido de justiça gratuita.

2. E, por entender estrarem demonstrados o
fumus

boni

iuris
, como também

caracterizado

o
periculum

in

mora,

DEFIRI A LIMINAR pleiteada

para suspender

o

mandado

de

prisão (ID 4984450) em desfavor

de

EDIMILSON

BRABO

FARIAS, até

julgamento

do

mérito

da presente revisão criminal, em conformidade com o parecer ministerial, nos seguintes termos:

“ Pleiteia-se a concessão

de

liminar

para expedição

de

salvo

conduto

e

o

recolhimento

do mandado

de

prisão expedido

nos autos nº 0006459-61.2013.8.14.0401, que tramita na 5ª Vara Criminal de Belém, até o julgamento do

mérito

da revisão

criminal;

subsidiariamente, ad

cautelam, caso não acolha o pedido, requer seja determinada a prisão domiciliar, enquanto aguarda o julgamento da presente Revisão.

Consoante relatado, extrai-se da presente revisão criminal que foi

demonstrado

documentalmente

que

o revisionando

possui

um

irmão

homônimo,

e

que,

apesar

de

ter

sido comunicado

e

requerido

sua

correção

ao

Poder

Judiciário,

não

fora

deferido, persistindo o erro na identificação nominal do réu.

Diante disso, requer a nulidade do Acórdão do recurso

de

apelação

do

processo nº 0006459-61.2013.8.14.0401, assim

como

a correção em todos os documentos do processo onde constarem o nome do

médico EDMILSON

BRABO

FARIAS, passando

a

constar

o

nome

do

revisionante,

a

real pessoa alvo da persecução penal.

Por

seu

turno, há nos autos certidão

de antecedentes

criminais (ID 4984422), que foi utilizada

como circunstância desfavorável,

que, além de

não

constar

o

CPF,

fora emitida

em

nome

do

irmão

do

revisionando. Entretanto, refere-se a uma

condenação pela prática de crime da mesma natureza, cuja sentença transitou em julgado na data de 14/07/2015 (processo

nº 0007959-02.2012.8.14.0401), ou seja, alguns

anos após o delito pelo qual o revisionando fora condenado no Juízo a quo.

Os referidos fatos apresentados, que necessitam de uma análise pormenorizada, podem repercutir de sobremaneira na dosimetria da pena, caso haja o provimento da presente ação revisional.

Sabe-se que a

possibilidade

de

concessão

de

liminar,

via revisão criminal, é uma criação da doutrina e jurisprudência, e de fato, não se pode afastar, por completo, a possibilidade da concessão de tutela de urgência/Liminar, com base no poder geral de cautela atribuído ao magistrado, em situações como a narrada nos presentes autos.

O deferimento de medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos Juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos da plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.

O fumus boni iuris se destaca, essencialmente, na confusão apontada pela revisão criminal em relação aos nomes dos irmãos; possibilidade de equívocos na identificação nominal do

revisionando na decisão combatida, com repercussão direta na dosimetria da pena, bem como na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez, o periculum

in

mora está evidenciado na possibilidade do cumprimento do mandado de prisão já expedido em regime semiaberto pela 5ª Vara Criminal, diante da possibilidade do provimento desta ação autônoma de impugnação que poderá repercutir diretamente na fixação do regime de cumprimento de pena.

Deve-se levar em conta também a cautela de se evitar o erro judiciário, e o respeito aos princípios da dignidade humana, do status libertatis e da razoabilidade que, efetiva e substancialmente, afetam a certeza do direito firmado pela res judicata”.

Por fim, o Procurador Geral de Justiça, em ID 5215208, tomou ciência da liminar concedida.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente revisão criminal.

Consoante relatado, pleiteia-se a correção de
error in judicando
quanto à dosimetria da pena, para que seja redimensionada a condenação aplicada na sentença rescindenda.

Para alcançar o referido objetivo alega-se excesso na aplicação da pena base e equívoco na utilização da

agravante

de

reincidência,

e por consequência requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Inicialmente insta esclarecer que a Revisão Criminal se destina a desconstituir a coisa julgada e para ser acolhida deve conter grave erro judiciário que justifique o desfazimento da mesma, nos termos dos critérios constantes no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei penal ou à evidencia dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames e documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Ou seja, a ação de revisão criminal, como regrada em nosso sistema processual, constitui em uma medida de exceção, cabível apenas nos casos, taxativamente, arrolados em lei, para a quebra da coisa julgada.

A excepcionalidade se justifica, na medida em que é destinada a rescindir as decisões condenatórias, que já se estabilizaram pelo decurso do tempo, quer pela utilização dos meios recursais ordinários, sob pena de se aniquilar a utilidade e a eficácia de qualquer disposição legal acerca de prazos recursais; quer pelo conformismo com a decisão lançada à época, em que não foi objetivada qualquer reforma, não tendo sofrido impugnação voluntária.

Com isso, pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda dos réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

E, segundo o Art. 621, III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal dos processos findo será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou novas provas de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena.

E como bem leciona o professor Renato Brasileiro de Lima, essa prova nova deve ser idônea para fins de uma eventual diminuição de pena, e continua suas lições:

“De todo o modo, reiteramos o quanto foi dito anteriormente:
a revisão criminal não se presta quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto probatório constante nos autos, para fins de cassação de decreto condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de provas
” (DE LIMA. Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 6
Ed. Rev. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1834)

Assim, a revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a

redução

da

pena em sede de revisão criminal é admitida de

forma

excepcional,

desde

que

haja

demonstração

de

erro técnico,

flagrante

ilegalidade,

ou

surgimento

de

novas

provas

de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.

Pela análise da sentença condenatória de 1º Grau (autos de nº 0006459-61.2013.8.14.0401), ao crime previsto no Art. 171,
caput
, do Código Penal, que possui como penas cominadas a de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa, o MM. Magistrado fixou a pena base em
02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
elevada ao esperado no tipo penal; as
consequências
do crime foram normais e
prejuízo para a vítima foi total, já que o valor correspondente às entradas dos imóveis não foi devolvido
;
considero a prática delituosa denota por ser premeditada, desrespeitosa e reveladora ousadia do acusado
; considerando o grau de reprovabilidade e risco à boa fé das pessoas e ao patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que os
antecedentes criminais
constantes na Certidão de fl. 114, constam em seu desfavor,
a
conduta social e personalidade
sem avaliação; o
motivo do crime
foi o lucro fácil, já previsto no tipo penal, e o
comportamento da vítima
em nada ter contribuído para o crime. Reconhecendo que no caso concreto
as circunstâncias analisadas estão, em muito, desfavoráveis ao réu, fixo a
Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa,
no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, deixando de isentá-la do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena”. (Grifos nossos)

Nota-se que, pela presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso
culpabilidade, consequências
e os
antecedentes criminais
, a pena base foi elevada acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Mesmo com uma redação um pouco truncada na fundamentação da elevação pena base, percebe-se que:

A
culpabilidade
foi apoiada no grau de reprovabilidade da conduta, n
o risco à boa fé das pessoas e ao patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade, apontando-se que a prática delituosa do ora recorrente foi premeditada, desrespeitosa e reveladora da ousadia do ora recorrente.

Assim, no tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente.

Valendo ressalvar que, de fato, pela análise dos depoimentos da vítima e da sua esposa, às fls. 90, percebe-se que o ora recorrente foi adquirindo a confiança e certo nível de amizade das vítimas, ao ter alugado para mesmas uma sala, e com isso, o ora recorrente ofereceu os imóveis em Castanhal, que foram adquiridos pelas vítimas.

Nesse sentido:

“ (...)
2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. (...)”

(STJ. HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Já com relação às
consequências
, estas foram baseadas no prejuízo total sofrido pelas
vítimas pois o valor correspondente às entradas dos imóveis não foi devolvido.

De fato, conforme provas e depoimentos, às fls. 90 dos autos, da vítima Antonio Fernandes Matias Gouveia e de sua esposa,

pagou-se aproximadamente a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais ao ora recorrente, que se passou por corretor de imóvel, não reavendo o referido valor referente às entradas da aquisição de quatro apartamentos em Castanhal.

Nesse sentido:

“ (...) “
No caso, em razão do grande prejuízo causado à empresa vítima, a qual teve o total de R$ 77.039,97 desviados para as contas dos acusados num curto espaço de tempo, está justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, nos crimes de estelionato, o montante do prejuízo causado à vítima deve ser considerado na dosimetria da pena, uma vez que tal circunstância evidencia a maior ou menor gravidade da conduta praticada. Precedentes. (...)
(STJ. HC 450.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Por fim, os maus antecedentes foram baseados em certidão constante às fls. 114, devendo ser feita uma análise mais pormenorizada. Vejamos:

Na referida Certidão, às fls. 114 dos autos do processo 0006459-61.2013.8.14.0401, anexos com ID 4984422 - Pág. 2, consta uma ação de execução criminal Nº 00009634620168140401, para o cumprimento de pena referente à condenação penal transitada em julgado pela prática do mesmo tipo de crime em questão, no caso, estelionato (Referente ao processo 000795-02.2021.8.14.0401).

Conforme bem demonstrou o Douto Procurador Geral de Justiça
:
“
A referida condenação não pode ser utilizada para fins de antecedentes criminais, em respeito à Súmula nº 444 do STJ,
eis que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu na data de 14/07/2015 (ID.
4984425 –Pág. 1)
, sendo que o fato criminoso pelo qual o réu estava sendo julgado, ocorreu em data anterior, ou seja, 13/04/2011
e a decisão de primeiro grau, referente ao processo em comento se deu, apenas, em 15/06/2016, consoante Certidão de Trânsito em Julgado em anexo
”.
Grifos nossos.

Realmente,
condenação transitada em julgado em 14/07/2015 (ID 4984425), por fato cometido em J
unho de 2011 (conforme sentença nos autos de nº 0007959-02.2012.8.14.0401 – sistema Libra/Doc 20150192748227)
posteriormente ao apurado nestes autos, que se deu em 13/04/2011 (ID 4984418), não pode servir para majorar a pena-base.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 289, § 1º, DO CP. CRIME DE MOEDA FALSA. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DESTA CORTE SUPERIOR PARA EVITAR ARBITRARIEDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CONDUTA SOCIAL. PATENTE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 2.
No decreto condenatório destacou-se que o réu, apesar de ser primário à época dos fatos, possuía, ao tempo da sentença, condenação com trânsito em julgado pela prática de fatos posteriores ao que se relaciona a estes autos. Todavia, consoante entendimento pacífico deste Superior Tribunal, estabelecido na Súmula 444/STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.
Ademais, condenação transitada em julgado por fato cometido posteriormente ao apurado nestes autos também não serve para majorar a pena-base
.
(...) 4. Agravo regimental não desprovido. (STJ. AgRg no HC 529.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Diante do exposto, faço a devida readequação da reprimenda, diante da exclusão dos antecedentes criminais, ficando a
pena base em 1 (um) ano e 4 (quatro)

meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, diante da existência das duas circunstâncias judiciais restantes,

culpabilidade e consequências, elevando-se para cada uma fração correspondente a 1/6, por se entender razoável, proporcional e adequada ao caso, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ. AgRg no REsp 1500080/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 9
/5/2
018).

Já na segunda fase da dosimetria, extrai-se da sentença condenatória objeto da revisão criminal a seguinte fundamentação:

“
Verificando a existência da agravante da reincidência em crime da mesma natureza (contra o patrimônio) previstas no artigo 61, inciso I, do CPB, motivo pelo qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, tornando-a em 03 (três) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa. Verificando a inexistência de circunstancias atenuantes, previstas no artigo 65, do CPB, deixo de aplicar tal dispositivo”.

Com relação à agravante, a referida condenação não pode ser utilizada para a valoração de reincidência, pois se deu em data posterior a do crime praticado pelo revisionando, que ocorreu em 13/04/2011, conforme já supra detalhado.

Assim, diante da ausência de atenuantes, e de demais eventos na terceira fase (causas de aumento e diminuição da pena), torno a pena final e definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro)

meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
.

Por fim, com relação ao

pedido

de

retificação

do

nome

do

revisionando, substituindo-se

o nome

EDMILSON

BRABO

FARIAS,

para

que conste E
DI
MILSON

BRABO FARIAS, comungo com o entendimento do Douto Procurador Geral de Justiça, bem como pela cautela apresentada na Acórdão proferido pelo Desembargador

Relator Raimundo Holanda.

Extrai-se do acórdão, que, ao

diligenciar junto

ao

setor

de

inteligência

do Tribunal de

Justiça do Estado

do

Pará, com

apoio

do

Setor

de

Identificação

da

Polícia

Civil, constatou que o ora revisionando possui duas carteiras de identidades expedidas pelo órgão competente

do

Estado

do Pará,

em

seu

nome.

Assim, diante disso, o Exmo. Desembargador Raimundo Holanda, decidiu,

antes

de

determinar

a mudança

do

nome,

negar

o

pedido

e

encaminhar cópia

destes

autos,

ao

Órgão

Ministerial para

que fosse

apurada

qualquer

infração

penal

por

ventura

existente,

tendo

em

vista

a existência de dois documentos de identidade em nome do mesmo indivíduo, inclusive com a mesma data de nascimento e outros elementos que deixam em dúvida tratar-se apenas de mero homônimo; devendo, portanto, o pleito nesse aspecto, ser denegado.

DIANTE DO EXPOSTO
, acompanhando parecer ministerial, conheço da presente revisão criminal, e
julgo parcialmente procedente,
para que, diante da readequação da reprimenda, reformar a pena definitiva para
1 (um) ano e 4 (quatro)

meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, bem como o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
.

Por fim, revogo a liminar concedida, e
m ID 5186223, no dia 20/05/21, diante do julgamento do mérito
da presente revisão criminal, em conformidade com o parecer
ministerial.

É a decisão.

BELÉM/PA/Assinatura Digital

DesaM. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Belém, 29/09/2021